Tribunal: STF
Processo: HC 219462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A PRISÃO CAUTELAR E DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.8.2022 por André Gomes Pereira, advogado, em benefício de Ivan da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 749.845, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÕES DE AUSENCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrada pelo ora Agravante, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da ofendida, cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que, conforme se dessume da r. decisão objurgada, ‘o réu cometeu o crime, de surpresa, perante familiares da vítima – mãe, pai, filhos e demais parentes. Outrossim, supostamente, o acusado já entrou na residência portando a arma utilizada e cometeu o delito enquanto a vítima estava de costas, levando a óbito seu cônjuge’, o que revela a periculosidade do agente, e justifica a imposição da medida extrema, na hipótese. (Precedentes).



    III - Quanto às alegações de não houve reavaliação da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como excesso de prazo no julgamento pelo Tribunal do Júri, ressalta-se que tais pedidos sequer foram apreciados pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido”. 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega excesso de prazo da prisão do paciente, levada a efeito em 23.11.2019. Sustenta falta de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente. Argumenta ser o paciente primário e defende ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Assevera ter sido a constrição cautelar da liberdade decretada com fundamento na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado imputado, sem apresentação de elementos concretos e sem demonstração de contemporaneidade para a constrição cautelar da liberdade. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para determinar a soltura imediata do Paciente, face a desnecessidade da prisão preventiva na atual fase do processo, da falta de motivação idônea para a sua manutenção e ainda pelo indiscutível excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar do Paciente.



    No mérito, espera-se a confirmação da liminar ora requerida, garantido-se ao Paciente o direito de responder em liberdade a ação penal contra si deflagrada” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração e manter a prisão cautelar do paciente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    Por oportuno, para delimitar a quaestio, trago trecho do v. acórdão dos embargos de declaração, in verbis:



    ‘Importa destacar que a alegação do embargante de que ‘O acórdão embargado também deixou de apreciar a questão sobre a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, que já dura mais de 02 anos e 03 meses’, tal insurgência não foi se- quer formulada no Recurso em Sentido Estrito defensivo.



    De qualquer forma, da leitura do decisum, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva, encontra-se bem fundamenta, em harmonia com o artigo 93, IX, da Constituição da República, e ancorada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime praticado, e para assegurar a instrução criminal, pois, conforme o nobre Julgador frisou, diversas testemunhas optaram por não depor na frente do acusado, o que indica a necessidade de seu acautelamento.



    In casu, permanecerem inalteradas as circunstâncias fáticas que motivaram a prisão cautelar do ora embargante’ (fl. 1176).



    Na hipótese, a r. decisão de Pronúncia fundamentada nos seguintes termos, in verbis:



    ‘Conforme se verifica, os informantes LUCAS e CARLA, testemunhas de visu, confirmaram em Juízo que o réu foi o autor da facada contra a vítima. Sendo assim, há indícios suficientes de autoria, pois duas pessoas que se encontravam no local no momento do crime afirmaram que o acusado puxou uma faca e agrediu a ofendida.



    Considerando, ainda, o relato dos informantes LUCAS e CARLA, afasto a tese de desclassificação do crime para delito culposo. Com efeito, os informantes mencionados, em seus depoimentos, afirmaram que o acusado esperou a vítima virar de costas, puxou uma faca e acertou-a. Tal conduta, a princípio, não é compatível com o alegado pela defesa. Sendo assim, considerando que duas pessoas contradizem a versão apresentada pelo acusado, neste momento processual, deixo de acolher a tese defensiva de desclassificação do crime.



    No que se refere às qualificadoras, há provas suficientes para sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Várias testemunhas mencionaram que o acusado não aceitava o término da relação e que este seria o motivo do crime. Sendo assim, a qualificadora referente ao motivo fútil deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.



    Da mesma forma, há provas suficientes sobre o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois dois informantes mencionaram que a vítima foi atacada de surpresa e pelas costas. Sendo assim, tal qualificadora também deve ser submeti- da a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Por fim, as provas indicam que o delito ocorreu em decorrência do relacionamento amoroso existente entre as partes, sendo a vítima mulher. De tal forma, a qualificadora descrita no art. 121, §2º, VI, do Código Penal igualmente deve ser submetida à apreciação pelos jurados.



    Pelos motivos exposto, portanto, afasto as teses defensivas e, em vista da prova da materialidade e dos indícios de autoria, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado IVAN DA SILVA, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, no que tange à imputação do art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal.



    Mantenho a prisão preventiva do acusado, pois esta permanece necessária como forma de garantia da ordem pública e da instrução criminal. Resta, ainda, a oitiva das testemunhas em Plenário e, em liberdade, sem sombra de dúvidas, o réu exercerá ameaça à regularidade dos depoimentos. Com efeito, durante a instrução, diversas testemunhas optaram por não depor na frente do acusado, o que já indica a necessidade de seu acautelamento como forma de garantia da instrução criminal. Outrossim, a gravidade em concreto do delito, igualmente, indica a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Neste sentido, observo que, supostamente, o réu cometeu o crime, de surpresa, perante familiares da vítima – mãe, pai, filhos e demais parentes. Outrossim, supostamente, o acusado já entrou na residência portando a arma utilizada e cometeu o delito enquanto a vítima estava de costas, levando a óbito seu cônjuge. Não há dúvidas, portanto, que a prisão permanece necessária como forma de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito’ (...).



    Ora, da análise do excerto acima transcrito, verifica-se por mais uma oportunidade, que a segregação cautelar do Agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrada pelo ora Agravante, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da ofendida, cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que, conforme se dessume da r. decisão objurgada, ‘o réu cometeu o crime, de surpresa, perante familiares da vítima – mãe, pai, filhos e demais parentes. Outrossim, supostamente, o acusado já entrou na residência portando a arma utilizada e cometeu o delito enquanto a vítima estava de costas, levando a óbito seu cônjuge’, o que revela a periculosidade do agente, e justifica a imposição da medida extrema, na hipótese.



    Tais circunstância, digo eu, indicam um maior desvalor da conduta perpetrada, e revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública.



    (…) Quanto as alegações de não houve reavaliação da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como excesso de prazo no julgamento pelo Tribunal do Júri, ressalta-se que tais pedidos sequer foram apreciados pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância”.



    4. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, sendo considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada, além da necessidade de resguardar a instrução criminal e garantir a incolumidade física das testemunhas que irão depor no Tribunal do Júri. O delito atribuído ao paciente consiste “em homicídio qualificado pelo motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da ofendida, cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que (...) ‘o réu cometeu o crime, de surpresa, perante familiares da vítima – mãe, pai, filhos e demais parentes. Outrossim, supostamente, o acusado já entrou na residência portando a arma utilizada e cometeu o delito enquanto a vítima estava de costas, levando a óbito seu cônjuge’”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    5. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    7. As alegações do impetrante de ausência de contemporaneidade e de excesso de prazo da prisão do paciente não foram analisadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração, por não terem sido analisadas em segunda instância.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não seria legítimo o exame das alegações do impetrante de ausência de contemporaneidade e de excesso de prazo, sob pena de indevido julgamento. Nada impede que a defesa submeta essas questões à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora